Tribunal: TJSP
Processo: 0004989-43.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminares – Alegada decadência por decurso do prazo disposto no art. 62 do RIP – Inocorrência – Extrapolação do limite de 30 dias para encerramento do procedimento administrativo que constitui mera irregularidade – Nulidade em razão da ausência de citação – Não verificação – Réu isolado cautelarmente, cientificado (citado) de que havia uma

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminares – Alegada decadência por decurso do prazo disposto no art. 62 do RIP – Inocorrência – Extrapolação do limite de 30 dias para encerramento do procedimento administrativo que constitui mera irregularidade – Nulidade em razão da ausência de citação – Não verificação – Réu isolado cautelarmente, cientificado (citado) de que havia uma acusação de infração administrativa em seu desfavor – Defesa técnica intimada com antecedência, que compareceu na oitiva do agravante – Alegada suspeição da autoridade apuradora – Não comprovação – Nulidade por decorrência do indeferimento de pedido de oitiva de testemunha arrolada posteriormente ao procedimento administrativo – Impertinência – Ampla defesa e contraditório preservados, tendo sido oportunizado à defesa a apresentação do rol de testemunhas no prazo legal – Preclusão verificada – O procedimento administrativo não se reveste dos mesmos rigores formais do processo penal – Atos que cumpriram sua finalidade – Mérito – Pleito de absolvição da falta por atipicidade (ausência de dolo) ou porque o agravante teria agido em estado de necessidade – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Caderno processual que revela intenção de fuga – Excludente de culpabilidade alegada, mas não comprovada – Exegese do art. 156 do CPP – Autoria induvidosa – Reconhecimento da falta mantido – Desclassificação inviável – Atenuantes compensadas com as agravantes – Fração de perda dos dias remidos justificada, adequadamente, na gravidade da falta – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados internacionais – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004989-43.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DIEGO
DE FONTES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004989-43.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba/DEECRIM UR10
Agravante: Diego de Fontes Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 35210
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminares Alegada decadência por decurso do prazo
disposto no art. 62 do RIP Inocorrência Extrapolação
do limite de 30 dias para encerramento do procedimento
administrativo que constitui mera irregularidade

Nulidade em razão da ausência de citação
Não
verificação
Réu isolado cautelarmente, cientificado
(citado) de que havia uma acusação de infração
administrativa em seu desfavor Defesa técnica intimada
com antecedência, que compareceu na oitiva do agravante
Alegada suspeição da autoridade apuradora
Não
comprovação Nulidade por decorrência do indeferimento
de pedido de oitiva de testemunha arrolada posteriormente
ao procedimento administrativo Impertinência Ampla
defesa e contraditório preservados, tendo sido oportunizado
à defesa a apresentação do rol de testemunhas no prazo
legal

Preclusão
verificada

O
procedimento
administrativo não se reveste dos mesmos rigores formais
do processo penal Atos que cumpriram sua finalidade
Mérito
Pleito de absolvição da falta por atipicidade
(ausência de dolo) ou porque o agravante teria agido em
estado de necessidade
Impossibilidade
Falta
devidamente comprovada Caderno processual que revela
intenção de fuga Excludente de culpabilidade alegada,
mas não comprovada
Exegese do art. 156 do CPP

Autoria induvidosa Reconhecimento da falta mantido
Desclassificação inviável Atenuantes compensadas com
as agravantes
Fração de perda dos dias remidos
justificada, adequadamente, na gravidade da falta

Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à
progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e
535, todas do STJ
Ausência de mácula a preceitos
constitucionais,
legais,
sumulares
ou
de
tratados
internacionais
Preliminares rejeitadas e recurso
desprovido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Diego de Fontes Pereira, contra decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave e o regrediu ao regime fechado, bem como
determinou a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos e determinou a interrupção do lapso para fins
de progressão de regime (fls. 394/401).
Insatisfeita,
recorre
a
defesa,
alegando,
preliminarmente: (i) que a sindicância não foi concluída
no prazo previsto no art. 62 da Resolução SAP (10 dias
no caso, já que determinado o isolamento preventivo,
conforme §3o). Frisa que se trata de imposição normativa
e não mera orientação, revestindo-se de natureza
decadencial. Pede, diante disso, seja reconhecida a
extinção da punibilidade do agravante; (ii) haver nulidade
do procedimento administrativo (ii.1) por ausência de
citação do recorrente, que culminou em efetivo prejuízo,
tal como a ausência de defesa técnica quando da oitiva
das testemunhas de acusação; (ii.2) em função da
mantença da higidez do procedimento administrativo,
mesmo diante do reconhecimento da nulidade da oitiva
dos servidores, que consistem no essencial arrimo da
condenação;
(iii)
que
a
autoridade
apuradora
é
evidentemente suspeita, já que detentora de interesse no
deslinde do feito, devendo o procedimento administrativo,
também por esse prisma, ser declarado nulo; (iv) que o
pedido de oitiva da testemunha defensiva arrolada
posteriormente
ao
procedimento
administrativo
foi
indevidamente indeferido, devendo ser garantida a
colheita de suas declarações, como forma de privilegiar a
busca pela verdade real, observando-se, ainda, a ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
4
defesa. No mérito, busca a absolvição da falta,
argumentando atipicidade por ausência de dolo, ou,
quando não, que o sentenciado teria agido sob o manto
do estado de necessidade, na medida em que não tentou
fugir, tendo agido com intuito de preservar a vida durante
a ocorrência de grave rebelião, tanto que se entregou
posteriormente.
Subsidiariamente,
requer
sejam
aplicadas as atenuantes elencadas nos incisos I, II e III
da Resolução SAP no 144/2010, desclassificando-se a
conduta para infração de natureza leve. Quanto ao mais,
prequestiona os dispositivos legais ventilados nas razões
de recurso (fls. 01/35).
Contrariado o recurso (fls. 414/427) e
mantida a decisão (fls. 428), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
67/74).
É o relatório.
Inicialmente,
convém
analisar
as
preliminares arguidas.
Insubsistente a alegada decadência pelo fato
de o procedimento administrativo não ter sido encerrado
no prazo de 10 dias.
Conforme exsurge dos autos, foi imputada ao
agravante a conduta de evasão, a qual teria ocorrido em
massa durante rebelião, havendo indicação de centenas
de reeducandos como infratores, cuidando-se, pois, de
procedimento bastante complexo, o que, de plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
5
justifica certa elasticidade nos prazos legais.
Ora, o juízo de razoabilidade deve se pautar no
caso concreto, e não na frieza da previsão legal dos
prazos processuais.
As delongas capazes de evidenciar ilegalidades
devem ser injustificadas, a denotar protelação por parte
do Estado-juiz, o que, frise-se, não ocorre no caso em
testilha, em que o processo seguiu com seu
desenvolvimento normal, dentro de sua complexidade,
especialmente se levada em conta a peculiaridade do
período, em que uma pandemia assola o globo.
E, embora não se olvide que o procedimento
administrativo superou o prazo legal previsto no art. 62
do Regimento Interno Padrão
Resolução SAP n°
144/2010, a extrapolação do mencionado lapso, sem
desdouro ao entendimento defensivo, constitui mera
irregularidade, adstrita ao âmbito administrativo e,
portanto, sem desdobramentos na esfera judicial.
Tal eiva, por si só, não tem o condão de gerar
nulidade ou a decadência do direito de o Estado punir o
acusado por eventual falta, como sugerido nas razões de
agravo, devendo ser comprovado efetivo prejuízo à defesa,
o que, in casu, não se vislumbra, até porque não
decorrido o triênio exigido para que fosse operada a
prescrição1.
A propósito:
1 (HC n.o 92000, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1.a Turma, DJe 30.11.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
6
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cometimento de falta
grave. Participação de movimento ou incitação
para
subverter
a
ordem
e
a
disciplina.
Penalidades. Perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e atualização do cálculo de liquidação
das penas. Insurgência do sentenciado. Requer,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do
procedimento administrativo, ante a ocorrência da
prescrição
intercorrente,
da
ausência
do
sentenciado na inquirição das testemunhas e de
sua
oitiva
judicial.
Preliminares
afastadas.
Superação do prazo de 30 (trinta) dias para
conclusão do procedimento administrativo
constitui mera irregularidade. Inquirição das
testemunhas sem a presença do sentenciado não
viola
a
ampla
defesa
e
o
contraditório.
Inexistência de oitiva judicial. Ouvido em esfera
administrativa na presença de advogado da
FUNAP. Não demonstração de efetivo prejuízo. No
mérito, pede a absolvição por atipicidade formal,
já que a conduta não se subsume a nenhuma das
hipóteses previstas nos artigos 50 e 52, ambos da
LEP, ou a desclassificação para falta leve ou
média ou, ainda, o reconhecimento de sanção
coletiva e, subsidiariamente, perda dos dias
remidos no patamar mínimo de um dia. Impossibilidade. Atos suficientemente
comprovados e aptos a caracterizar a prática de
falta disciplinar de natureza grave. Decisão
fundamentada. Sanção coletiva não configurada,
diante da individualização das condutas que
ensejaram o reconhecimento da falta grave. Perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos, devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
7
gravidade dos atos perpetrados. Agravo não
provido.” (Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca:
Presidente Prudente; Órgão julgador: 9a Câmara
de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento:
23/02/2017; Data
de
registro:
24/02/2017)
(Grifado).
Não prospera, outrossim, a alegação de
nulidade por ausência de citação.
Ora, a citação representa o ato por força do
qual o preso é cientificado que em seu desfavor pesa uma
acusação de infração administrativa.
In casu, como anunciou a própria defesa, o
sentenciado foi colocado em isolamento após a prática
dos fatos, permitindo-se concluir que ele, naquele
momento, tomou ciência de que respondia à sindicância,
sendo assistido e representado por advogado durante
suas declarações (fls. 328/330), bem assim durante os
demais atos do procedimento, apresentando alegações
finais
previamente
à
decisão
administrativa
com
indicação de testemunhas defensivas, inclusive (fls.
334/351).
Bem por isso, aliás, não comporta acolhimento o pedido de
oitiva extemporânea
de
testemunha, tendo sido observados o contraditório e a
ampla defesa no procedimento administrativo. Cuida-se
de pedido realizado após encerramento da sindicância, de
modo que fulminado pela preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
8
De outra banda, o fato de os testemunhos
ofertados pelos servidores da unidade prisional terem
sido declarados nulos pelo juízo a quo, por outro lado,
não contaminam a integralidade do procedimento
administrativo, como sugerido pela ilustre defesa.
Em que pese a argumentação lançada em
sentido diametralmente oposto, nota-se ausência de
comprovação de prejuízo, mormente porque, como
doravante será explicitado, outros elementos conferem
suporte à condenação, em especial a confissão, elemento
de prova que, como é sabido, reveste-se de importante
valor probatório, inclusive no procedimento judicial, cuja
formalidade exigida supera, em muito, o procedimento
administrativo.2
No tocante à aventada suspeição, ressalte-se
que a autoridade apuradora foi indicada de acordo com o
disposto no art. 61 do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, não se
prestando as informações trazidas pela defesa para
indicar,
concretamente,
o
comprometimento
da
imparcialidade de referido funcionário.
Não basta a mera alegação de que se trata de
pessoa com interesse na condenação do agravante, por
estar supostamente envolvido com os fatos, até porque,
fosse assim, quaisquer sindicâncias presididas por
referida autoridade culminariam em condenação, o que
não reflete verdade, eis que, como bem ressaltado na
2 (TJSP; Apelação 0007937-13.2014.8.26.0506; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4a. Vara Criminal; Data do Julgamento:
10/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
9
origem, “a apontada autoridade apuradora, diante de
quadros fáticos distintos do detento em tela, concluiu pela
absolvição do sindicado. Assim, não [...] parece adequada
a afirmação de que o servidor tem interesse em punir
todos os sentenciados” (fls. 397).
Ora, o que se percebe, em verdade, é que a
nobre defensoria procura atribuir ao procedimento
disciplinar o mesmo rigor do processo penal, o que se
afigura descabido, segundo a melhor doutrina:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente
os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se
processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
propiciando-lhe oportunidade de se explicar é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (NUCCI,
Guilherme de Souza, in Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, Revista dos Tribunais, 2009,
p. 474/475).
Decerto,
não
se
pode
conceber
o
procedimento administrativo com se processo penal
fosse, de sorte que, se este último é despido da qualidade
de um fim em si mesmo, constituindo e
instrumentalização de um escopo maior, com mais razão
que aquele também assim seja visto, vale dizer, como
materialização de atos ordenados, cujas finalidades, uma
vez atingidas, e não verificado o prejuízo, rechaçam a
alegação de eiva procedimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
10
Com efeito, não há como se conferir o mesmo
rigor
do
processo
penal ao administrativo, cujas
consequências são substancialmente mais brandas,
sendo
marcado,
justamente,
pela
informalidade
procedimental.
Ficam rejeitadas, portanto, todas as matérias
prejudiciais aventadas pelo agravante.
Melhor sorte não lhe socorre quanto ao
mérito.
Verte da comunicação de evento que, no dia
17.03.2020, após tomarem conhecimento da suspensão
do benefício da saída temporária que ocorreria no mês em
razão da pandemia de COVID-19, o sentenciado e
diversos outros presos iniciaram tumulto, evadindo-se da
unidade cortando o alambrado superior, que protege os
alojamentos, além do alambrado principal que tangencia
a unidade.
Em suas declarações, o agravante confirmou
o ocorrido, alegando, em síntese, ter se evadido porque
temia por sua vida diante da rebelião instalada. Afirmou
que foi até o canavial nas imediações para aguardar o fim
do conflito e, então, entregar-se, como ocorreu na manhã
seguinte (fls. 18).
De todo modo, o caderno processual indica
que agiu com dolo de fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
11
Consoante
percuciente
apontamento
realizado na origem, nota-se de suas declarações que o
recorrente estava insatisfeito com a administração da
unidade
(fls.
399),
denotando
que
se
valeu
da
oportunidade trazida com a situação caótica natural de
rebelião desse porte para se evadir, em nada lhe
advogando a recaptura breve e nas proximidades.
Demais disso, não se verifica o aventado
estado de necessidade, cuja comprovação, como é sabido,
incumbia ao agravante, nos termos do art. 156 do Código
de Processo Penal, não bastando a mera alegação.
De fato, não restou comprovada a existência
de perigo inevitável, valendo, no particular, a transcrição
de excerto do decisum ora combatido, por irretorquível:
“[...] consigno que permaneceram na unidade
cerca de 1.400 reeducandos incólumes mesmo
com todos os danos causados, estando longe de
ser
razoável
a
alegação
de
fuga
para
salvaguardar sua incolumidade física, argumento
este utilizado pela quase totalidade dos detentos
quando ouvidos acerca dos motivos ensejadores
do abandono daquele evento ocorrido no dia
16.03.2020 no Centro de Progressão Penitenciária
de Porto Feliz, relevando uma tentativa generalizada de fugir desta vez das
consequências de seus atos impensados ou não
totalmente sopesados.
Assim, em que pese a Defesa afirmar que a fuga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
12
era
a
única
alternativa
para
o
detento
salvaguardar sua vida, não se verificaram os
requisitos mínimos exigidos para a configuração
da causa excludente de ilicitude, pois não há
comprovação alguma de que possuísse inimizades
capitais no estabelecimento ou que efetivamente
tenha ocorrido ameaças ou exposição a risco de
morte. Vale lembrar que não houve mortes e
sequer detentos com ferimentos graves no evento.
Pode-se inferir que o sentenciado poderia valer-se
de outros meios para se proteger como o fez a
maioria absoluta dos detentos que permaneceram
na unidade.” (fls. 399/400).
Dessa
forma,
evidente
que
poderia
ter
permanecido no estabelecimento prisional, ainda que ali
buscasse abrigo, mas não o fez, sendo inviável cogitar em
estado de necessidade, mesmo que putativo.
Bem
demonstrados,
portanto,
os
fatos,
restando caracterizada a falta disciplinar de natureza
grave, nos moldes do art. 50, II, da Lei n.o 7.210/84.
E, embora presentes, as atenuantes atinentes
à primariedade e aos bons antecedentes prisionais,
elencadas nos incisos I e III do art. 47 da Resolução SAP
no 144/2010, compensam-se com as agravantes previstas
no inciso II do art. 48 do mesmo diploma, haja vista que
de extrema gravidade a natureza e as circunstâncias do
fato, tendo o recorrido buscado atribuir razão nobres à
conduta perpetrada.
Destarte, mantém-se a caracterização de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004989-43.2020.8.26.0521 -Voto no
13
grave, não sendo caso de absolvição ou, ainda, de
desclassificação para infração de natureza média ou leve.
Adequada, noutro giro, a declaração da perda
dos dias remidos no coeficiente legal máximo, valendo
salientar que a decisão de origem se pautou,
convenientemente, na gravidade da falta.
No mais, a interrupção do lapso restringiu-se
à progressão de regime, sem quaisquer reflexos quanto ao
livramento condicional, indulto e comutação, o que se
afigura incensurável, à luz das Súmulas n° 441 e 534,
ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Por
fim,
no
que
tange
ao
almejado
prequestionamento, não se vislumbra mínima ofensa a
qualquer dispositivo constitucional, legal, de tratados
internacionais ou entendimento sumular.
Irretorquível, pois, a decisão ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator